Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0703201-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER contra decisão (Id. 178640177 dos autos no 0722279-71.2017.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face de DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, indeferiu a penhora de bem imóvel. Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que, nas últimas diligências efetuadas na busca de bens passíveis de penhora em nome da executada, verificou que o imóvel que outrora restou impenhorável não vem atendendo os requisitos para que ocorra a proteção do denominado bem de família. Aduz que somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990, posto que esta norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Afirma que a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça considera que o único imóvel residencial do devedor locado a terceiro é impenhorável, se a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da família. Expõe que, nos autos do processo no. 0731190-38.2018.8.07.0001, a alienação do bem foi tornada nula por sentença transitou em julgado em 25/05/2020. Contudo, a agravada não retomou a posse do bem, tendo requerido o cumprimento de sentença somente em 31/03/2022 e mantendo-se inerte na maior parte do curso processual, o que demonstra que não tem a mínima intenção de reaver o seu único imóvel, que outrora restou consignado como bem de família. Considera que a executada poderia estar na posse do bem e capitalizá-lo para pagar o débito perseguido nos autos ou utiliza-lo como moraria. Aponta que a parte executada não utiliza o seu único bem imóvel para o fim de residência familiar ou para sua subsistência, posto que o imóvel está na posse de terceiros sem qualquer tipo de contraprestação, o que enseja a perda da proteção legal da Lei n.o 8.009/90, tornando o imóvel apto a penhora para o pagamento dos seus débitos junto à terceiros. Salienta que a executada nem mesmo promoveu a retirada da averbação da penhora outrora efetuada nos autos, conforme verifica-se na certidão de ônus anexada. Pondera que houve mudança de destinação do bem imóvel que já não mais serve de moradia à agravada, passível de alterar os fundamentos da decisão ad quem que revogou a penhora outrora constituída, bem como a decisão interlocutória proferida. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória e deferir a penhora de 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel pertencente à executada, situado na Avenida Contorno Bloco 925 casa 12 - Núcleo Bandeirante - DF, matrícula no. 37008 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo no ID 55368822. O agravo foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (ID 55486000). Em contrarrazões (ID 56470825), a agravada requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o improvimento do agravo, para que sejam mantidas as decisões anteriores desta 5a Turma, relativas à impenhorabilidade do imóvel. É o relatório. Decido. Em contrarrazões, a executada agravada requer o não conhecimento do agravo de instrumento. Com razão. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, em razão da preclusão. Compulsando os autos de origem, constata-se que este Colegiado se manifestou sobre a matéria no agravo de instrumento no 0716941-85.2018.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do inventário no 000.1024-05.2009.0016, tendo o imóvel sido declarado impenhorável no acórdão no 1164326, que transitou em julgado aos 07/06/2019. In verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM DO EXECUTADO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1o DA LEI 8009/90. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O instituto do bem de família foi criado buscando salvaguardar os direitos de moradia de toda a família, além da pessoa do devedor, e a referida lei não permitiu que o julgador pudesse usar de subjetividade ao delinear quais os imóveis se enquadram dentro do conceito de bem de família. 2. O art. 1o da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. 3. Nos termos da súmula n.o 486 do STJ: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 4. A Lei 8009/90 não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família, relativamente ao seu valor de mercado, de sorte que o fato de um bem ser de grande valor não afasta a sua impenhorabilidade. 5. Recurso provido.” (ID 36923300 - origem) Verifica-se também que a questão objeto do presente recurso, atinente à penhora do imóvel da executada, foi ventilada anteriormente pela parte exequente, ora agravante. Em razão do julgamento anterior, a matéria foi considerada preclusa por esta Turma no acórdão no 1324915, proferido no agravo de instrumento no 0749390-28.2020.8.07.0000, que transitou em julgado aos 15/04/2021, restando a ementa assim consignada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 50%. IMÓVEL DECLARADO IMPENHORÁVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso conhecido e provido.” (ID 89408351 – origem) Em que pese o esforço argumentativo do exequente agravante, este não logrou demonstrar qualquer alteração na situação do imóvel que indique ser possível a sua penhora. Frise-se que a petição de ID 176375588 (origem), acostada aos autos pelo próprio exequente, demonstra que a executada agravada pleiteou a imissão na posse do imóvel, cuja alienação fora declarada nula, no cumprimento de sentença no 0703201-50.2024.8.07.0000. Constata-se, assim, que não houve modificação fática desde o julgamento do agravo de instrumento no 0749390-28.2020.8.07.0000 por esta Turma. Destarte, se a questão foi devidamente resolvida, sobretudo em grau recursal, é irrelevante o argumento de que a agravada ainda não retomou o seu único imóvel, uma vez que eventual demora no trâmite do cumprimento de sentença não é apta a descaracterizar a impenhorabilidade do bem. Em verdade, verifica-se que pretende indevidamente o credor renovar a discussão na origem, o que se revela descabido. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que já decidida no Primeiro Grau e reexaminada pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421379, 07053127520228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2022, Publicado no DJE: 20/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)” – grifo nosso Nesse contexto, ante a preclusão operada, resta impossibilitada nova discussão recursal sobre o tema. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora